Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703484-81.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO CARVALHO PARANHOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Autor afirma ter realizado empréstimo consignado e, posteriormente, transferido parte do dinheiro para terceiros. 2. Apesar de ter sustentado que a empresa era preposta do Banco, a dinâmica dos fatos revela que o próprio consumidor firmou contrato de empréstimo e, posteriormente, teria realizado a transferência de parte dos valores, com a promessa de contrapartida financeira. 3. Existem duas relações jurídicas distintas, aquela formalizada com o Banco e o contrato de prestação de serviços com supostos falsários. 4. Não constato falha na prestação de serviços e nem fortuito interno no ato de concessão do crédito. Ademais, a prova dos autos confirma que o consumidor se obrigou contratualmente em período anterior à contratação do empréstimo, o que corrobora a ausência de atuação da empresa como correspondente do Banco. Legitimidade passiva acolhida. 5. Diante existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício. 6. Apelo provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e revogar a gratuidade de justiça. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a existência de prestação jurisdicional deficiente. Aponta, ademais, a inobservância à Lei 8.078/1990, defendendo a legitimidade passiva do BRB – Banco de Brasília S.A. e o direito ao recebimento dos danos sofridos, em razão da existência de falha no dever de segurança por parte da instituição financeira, o que caracterizaria o fortuito interno indenizável. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta de maneira clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento à Lei 8.078/1990. A respeito, “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). A respeito, cumpre acrescentar que “ a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2087834/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005